Tribunal: TJES
Processo: 0002172-73.2018.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002172-73.2018.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEMILTON ANSELMO e outros

APELADO: MARCIO FARIA ZARDO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado.

2.
A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.

3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.

4.
Sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOT
O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos presentes aclaratórios e passo a análise do mérito recursal.

CLEMILTON ANSELMO E ADAILSA DA SILVA ANSELMO

se insurgem contra o acórdão id 8947218, de relatoria Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, por meio do qual negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face do
MÁRCIO FARIA ZARDO
, que julgou improcedente o pleito autoral.

Em razões recursais (id 9152520), a embargante aponta a existência de contradição no v. acórdão, porquanto já reconhecida em outra demanda possessória, anteriormente ajuizada, a posse dos requerentes, ora embargantes, sobre os imóveis objetos do presente litígio. Por fim, prequestiona o art. 1.025 do CPC.

Pois bem.

Não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade ou contradição capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento da apelação cível interposta pelos embargantes, ocasião em que firmou-se o entendimento de que “os Requerentes não comprovaram, de forma inequívoca, que detinham a posse da área em litígio e que foram esbulhados pelo Requerido, pois, como exposto na sentença, as testemunhas arroladas, em sua maioria, fortaleceram a tese vertida pelo Requerido-Apelado sobre a posse exercida sobre a área”.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO – APELO CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.

1. Em sede de ação de reintegração de posse cumpre aos Autores demonstrar que exerciam a posse do bem, e que sua posse restou esbulhada por ato praticado pelo Requerido, a teor do artigo 561, do CPC.

2. Os autores alegam que a construção da cerca pelo Requerido é a causa geradora do esbulho, mas nada nos autos permite afirma se a cerca construída está a atingir o imóvel dos Requerentes, assim como nada nos autos permitir afirma que não está.

3. Não demonstraram os Autores o exercício da posse sobre a área, tampouco o ato de natureza esbulhatória praticado pelo Requerido, não havendo margem, pelas provas aqui produzidas, à pretensão de reintegração de posse contida na exordial.

4. Apelo conhecido mas não provido.

Nesse contexto, em que pese a irresignação dos embargantes, o v. acórdão não padece de qualquer contradição.

Deve-se, pois, ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelas embargantes, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Por fim, sobreleva destacar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que com o advento do art. 1.025, do novo CPC, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.